Tribunal: TJPA
Processo: 0007029-35.2017.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA A FORMA SIMPLES. INVIABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICABILIDADE. MAJORANTE EXCLUÃDA DE OFÃCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÃNCIA ADOTADA PELO JUÃZO SENTENCIANTE. 1. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para a forma simples, considerando que as qualificadoras do uso de arma, bem como, do concurso de pessoas, restaram plenamente comprovadas pelo acervo probatÃ3rio anexado ao caderno processual. 2. NÃ£o obstante corretamente reconhecida e aplicada a majorante do emprego de arma branca, entretanto, diante da alteraÃ§Ã£o procedida pela Lei nÂº 13.654/2018, novatio legis in mellius, de ofÃcio, exclui-se a referida causa de aumento, impondo-se, consequentemente, o redimensionamento do quantum da reprimenda imposta ao rÃ©u. 3. Estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos de reclusÃ£o, faz-se necessÃ¡ria a readequaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, Â§2Â°, âcâ, do CP. 4. Tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo a ser feito nessa seara na sentenÃ§a primeva.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÃCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0007029-35.2017.8.14.0004
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ALMERIM (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDRÉ FERREIRA PINHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA SIMPLES. INVIABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. APLICABILIDADE. MAJORANTE EXCLUÍDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para a forma simples, considerando que as qualificadoras do uso de arma, bem como, do concurso de pessoas, restaram plenamente comprovadas pelo acervo probatório anexado ao caderno processual
.
2. Não obstante corretamente reconhecida e aplicada a majorante do emprego de arma branca, entretanto, diante da alteração procedida pela Lei nº 13.654/2018,
novatio legis in mellius
, de ofício, exclui-se a referida causa de aumento, impondo-se, consequentemente, o redimensionamento do quantum da reprimenda imposta ao réu.
3. Estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos de reclusão, faz-se necessária a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2°, ¿c¿, do CP.
4. Tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, não há nenhum reparo a ser feito nessa seara na sentença primeva.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E, DE OFÍCIO AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA, REDIMENSINANDO O QUANTUM DA PENA APLICADA, BEM COMO READEQUANDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e treze do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a revisão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Almerim, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela da prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I e II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 09/07/2017, por volta das 05h00min, apelante em comunhão de desígnios com o nacional identificado por ¿filho do Toti¿ mediante violência e grave ameaça com uso de arma branca (espeto) renderam o frentista do Posto São Benedito, Edson de Jesus Freitas, tendo ainda agredido este com tapas, exigindo que entregasse o dinheiro do estabelecimento, entretanto, a ação dos meliantes foi frustrada pelo segurança do local, com quem travaram luta corporal e seguida empreenderam fuga.

Ao apurar os fatos, a Polícia Militar tomou conhecimento de que o apelante estava hospedado no Palace Hotel, sendo constatada e veracidade e realizada a prisão dele, ocasião em que confessou a autoria do crime.

O Ministério Público ofertou a denúncia imputando a prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e II c/c o art. 14, II, do CP.

Após a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe.

Em suas razões, a defesa pede que seja desclassificado o crime de roubo qualificado para a forma simples, alegando, para tanto que, as qualificadoras reconhecidas na sentença não restaram comprovadas no curso da instrução.

Postula, também pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, `d¿ do CP), com a consequente redução da pena no patamar máximo.

Por fim, caso mantida a condenação pede que o apelante possa recorrer em liberdade, por entender que não se fazem presentes os requistos autorizadores da custódia preventiva.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (75/78).

O feito foi remetido ao Tribunal e me veio regularmente distribuído, ocasião em que proferi despacho determinando que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 88).

A Procuradora de Dulcelinda Pantoja Lobato, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de que seja excluída da pena a causa de aumento referente ao uso de arma, por tratar-se de arma branca (fls. 90/92-verso).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Passo a análise dos pedidos formulados pela defesa e nesta seara, não assiste razão a defesa.

No que tange ao pleito de desclassificação do crime de tentativa de roubo qualificado para a forma simples, sob a justificativa de ausência de comprovação das causas de aumento reconhecidas na sentença, essa assertiva não condiz com a realidade dos autos.

In casu
, conforme relatado o apelante foi condenado pelo crime de tentativa de roubo majorado, pelo uso de arma e concurso de pessoas, sendo, ambas majorantes plenamente comprovadas nos autos pelos relatos da vítima e testemunhas e do próprio réu que admitiu a prática do crime.

Em Juízo a vítima Edson de Jesus Freitas de Abreu relatou:
(...)
que por volta de 05h30 da manh¿, estava no posto de gasolina, quando o acusado chegou
ao posto. Afirmou, ainda, que o acusado e o outro o abordaram, colocaram um espeto no pescoço da vítima, e anunciaram o assalto. O filho de Toti era quem estava com o espeto, enquanto Mateus pegou o dinheiro. A vítima acabou reagindo e junto com o segurança do posto acabaram prendendo o acusado. Os pertences foram recuperados. Estava amanhecendo. Disse que o filho do Toti ficava lhe encarando. Conhecia o Mateus e o filho do Toti de vista, mas nada sabe sobre eles. (mídia/fl. 63).

Os relatos acima foram confirmados pelo segurança do posto, a testemunha Sávio Marcelo Leite Gonçalves:
(...), afirmou, é funcionário do posto, e trabalha de segurança no posto que foi vítima. Os fatos ocorreram por volta de 05h30m da manhã. Estava do lado de fora do posto, quando observou o acusado e o filho de Toti abordando a vítima Edson. Enquanto o outro elemento apontou a faca, Matheus estava pegando o dinheiro. O fato somente não se consumou porque esta vítima conteve o acusado. Os valores não chegaram a serem subtraídos.

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas, que as qualificadoras do uso de arma branca, bem como o concurso de pessoas restaram plenamente comprovadas na prática da conduta delitiva, razão pela qual foram corretamente reconhecidas e aplicadas pelo juízo na sentença.

Vale lembrar que as declarações da vítima nos crimes de roubo, possui relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial quando em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso em apreço, motivo pelo qual, não pode ser desprezada, como o quer a defesa.

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO OBTIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, está comprovada pelo contexto probatório constante dos autos; II - A autoria delitiva restou demonstrada no relato da vitima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso; III - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando encontra-se em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso; IV - O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos da fase extrajudicial, como,
in casu
, no depoimento da vítima e na confissão do apelante; V - Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito; VI - (...); VII - Apelo improvido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2009.3.004467-9, Rel. Desa. VÂNIA FORTES BITAR, j. 12/03/2013, Ac. nº 117299 DJe 13/03/2013).

Quanto à majorante do emprego de arma, ressalto que foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência, dominantes que admitia o seu reconhecimento, bastando, para tanto a palavra da vítima dando conta do uso do artefato, sendo exatamente esta a situação verificada nos autos.

Entretanto, a Lei 13.654/2018, revogou o inciso I do §2º, do art. 157 do CP, e retirou a circunstância majorante do crime de roubo quando praticado com uso de arma branca, a exemplo do espeto empregado para ameaçar a vítima.

Desse modo, entendo que a benesse legislativa deve retroagir para beneficiar o apelante, podendo ser reconhecida e aplicada de ofício por esta Turma Julgadora. Assim, de
ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante
.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, não há nada a ser corrigido neste particular, uma vez que, o magistrado reconheceu e aplicou a referida circunstância bem como a da menoridade, pois o réu a época dos fatos, era menor de 21 anos, conforme, constata-se do excerto da sentença a seguir:
Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e da idade menor de 21 anos. Assim, fixo pena intermediária no patamar de em 04 (quatro) anos e (06) seis meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa (...). (fl. 61/verso).

Nesse viés, considerando o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca (I, §2º, do art. 157 do CP), procedo a novo cálculo da dosimetria da pena que fica assim estabelecida:

Mantenho o quantum da pena-base aplicado pelo magistrado singular na sentença, qual seja 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Igualmente, na segunda fase mantenho o patamar 04 (quatro) anos e (06) seis meses de reclusão e pagamento 10 (dez) dias-multa, aplicado pelo juízo referente à atenuante da confissão e pelo fato de o réu ser menor de 21 anos a época do crime.

Nessa trilha, tendo em vista que fora afastada a majorante do uso de arma, (I, §2º, do art. 157 do CP), todavia, permanece a relativa ao concurso de agentes (II, §2º, do art. 157 do CP), Diante disso, procedo ao aumento da pena no mínimo previsto em lei, qual seja, 1/3 (um terço) da pena fixada em 04 (quatro) anos e (06) seis meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, passando esta ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase diminuo a pena 1/3 restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias multa a qual, torno definitiva e concreta.

O regime passa a ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º `c¿ do CP, pois razoável e suficiente a pena final aplicada.

Por todo o exposto, conheço do recurso lhe nego provimento, todavia de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, fica o apelante condenado nas sanções do art. 157, §2º, II, c/c o art. 14, II, todos do CP, nos termos da fundamentação.

Considerando ainda o regime de cumprimento de pena, determino a imediata expedição de Alvará de Soltura em prol do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM